Tribunal: TJES
Processo: 5017005-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017005-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE SAIB BAHIA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar do eminente relator e voto pela manutenção do julgado, com condenação em danos morais, ante a existência de falha na prestação do serviço. Custas e honorários em 20% valor da condenação.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017005-44.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: JOSE SAIB BAHIA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CONSISTENTE NA DETECÇÃO DA FRAUDE E MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS
CONFIGURADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que sua esposa recebeu uma ligação de pessoa identificada como funcionário do suporte técnico do réu, com a informação de que era necessário atualizar o sistema para que as transações bancárias fossem realizadas. Aduz ter sido solicitada a conexão remota, com inserção de código de aceso e Btoken no site internet banking. Após trinta minutos da realização do procedimento, recebeu nova ligação de funcionário do Réu, com informação de que havia sido realizada uma transação bancária no valor de R$19.999,98, que foi processada pelo réu, o qual não providenciou o cancelamento da ação, tampouco o reembolso do valor transferido após o golpe. Pede indenização por danos morais e condenação do Requerido em danos materiais no valor de R$20.011,23.

Manifestou-se em ID 2284117, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
2284107
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo culpa exclusiva do recorrido e a ausência do dever de indenizar.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2284105) dispôs que:
“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por JOSE SAIB BAHIA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a)

CONDENAR o Réu no pagamento ao Autor de
R$20.011,23,
a ser monetariamente
corrigido desde a data do desembolso do Autor e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; b)

CONDENAR o Requerido no pagamento de R$ 7.000,00, a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais desde o presente arbitramento até a data do pagamento.
Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na
forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95
”
.

Voto

C
onheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Po
i
s bem. A
nalisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isto posto, a partir d
a leitura minuciosa dos autos,
entendo que apesar do consumidor, por sua culpa exclusiva, ter dado ensejo inicial a fraude praticada por terceiros, houve falha dos mecanismos de segurança bancária, haja vista que o valor da transação chegara a ser bloqueado, mas, posteriormente, liberado, mesmo com o consumidor não reconhecendo a regularidade da transação
.

Isto porque
o Réu
não logrou êxito em comprovar
que transações no valor de R$19.999,98 eram prática regular na movimentação financeira do Autor,
ou que o
limite diário de transferência d
este
permitia que transação
em valor próximo a vinte mil reais
fosse efetivada sem
qualquer
suspeita de fraude,
ou mesmo sem
prévia autorização
do autor
junto ao banco.

Embora o recorrente sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito em seus atos praticados, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às transações bancárias. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço,
consistente na liberação indevida dos valores, após o bloqueio em razão da suspeita de fraude,
não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro,
tampouco
da vítima.

Ademais, diante da detecção de fraude pelo sistema de segurança do banco, e ainda da ligação feita por funcionários do réu ao autor, com fins de confirmar se o mesmo havia sido responsável pela transação atípica, observo que a transferência foi realizada pelo réu, mesmo após a negativa de reconhecimento da transação por parte do titular da conta bancária.

Competia ao Réu detectar a movimentação atípica da conta corrente e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação do autor acerca dos valores que estavam sendo transferidos.

Ainda assim, mesmo após a ocorrência de falha no sistema, o ora recorrente deixou de estornar o valor da transação fraudulenta.
Registra-se,
nesta oportunidade
, que a ocorrência de fraude por terceiro constitui fortuito interno inserido no risco da atividade exercida pela instituição financeira e inapto à exclusão de sua responsabilidade, nos termos da Sumula 479 STJ, de modo que se impõe a manutenção da r. sentença que determinou a restituição do valor indevidamente debitado da conta do consumidor.
Senão vejamos,
in verbis
:

SÚMULA n. 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012.

Desta feita, fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022)
.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que restou claro que
a transferência
questionada pel
o
autor fo
i
executada por terceiro fraudador e, portanto, resta configurado o dever de indenizar.

Ademais,
compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o
Recorrente
tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, no
tocante a indenização por danos morais, entendo
que esta não restou configurada no caso em comento. Apesar de reconhecida a falha na prestação de serviços, haja vista que o mecanismo de segurança da recorrente efetivamente falhou no caso, não há como escapar que todo o imbróglio fora inicialmente causado por culpa exclusiva do autor, que através de sua esposa forneceu acesso a seus dados bancários a terceiros, ocasionando toda a problemática discutida nos autos.

Dado o seu comportamento inadequado, ao ajudar indiretamente os fraudadores, conferir-lhe indenização por danos morais, no caso em tela, seria um verdadeiro prêmio a sua conduta desidiosa, que acabou por via transversa causando danos materiais ao banco, que terá que suportar o prejuízo material causado pelos fraudadores.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.